Tribunal: TJMT
Processo: 1024772-64.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024772-64.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LOURIVAL PINTO DE OLIVEIRA - CPF: 140.449.191-00 (APELADO), SILVANO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 691.200.131-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E OPERAÇÕES PIX. OMISSÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
.
COMUNICAÇÃO PRÉVIA DA FRAUDE
.
NÃO CANCELAMENTO DE TRANSAÇÃO AGENDADA
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL
ADEQUADO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível
contra sentença que
declarou nulo contrato de empréstimo
e
condenou
ao ressarcimento de R$ 6.900,00 e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, em razão de omissão no cancelamento de PIX agendado, mesmo após comunicação prévia de fraude.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em
: (i)
verificar a responsabilidade da instituição financeira por não cancelar transação futura manifestamente fraudulenta, após comunicação do correntista e reconhecimento de oper
ações anteriores como indevidas; e (
ii
)
saber se a situação vivenciada pelo consumidor ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral indenizável, e se o valor arbitrado na sentença é proporcional e razoável.

III. Razões de decidir

3. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o CDC (Súmulas 297 e 479/STJ), que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços bancários por fortuito interno.

4. Comprovada a c
iência do banco sobre a fraude,
a adoção parcial de medidas (estorno de transações anteriores)

e ca
pacidade técnica para impedir a
operação
futur
a contestada
,
a inércia do banco rompeu

a exclusividade do nexo causal alegado
, caracterizando grave falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC) e afastando a excludente de responsabilidade.

5. O dano moral é presumido, diante da violação à segurança bancária e da inércia diante de fraude em curso.
O v
alor indenizatório
arbitrado
mostra-se adequado, pois compensa o abalo sofrido, sem gerar enriquecimento ilícito, e cumpre a função pedagógico-punitiva de desestimular falhas semelhantes.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso
não provido
.

Tese de julgamento: “1.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.
2
.
A omissão
do banco
em cancelar transação fraudulenta agendada, mesmo após comunicação do correntista sobre o ilícito, caracteriza falha na prestação do serviço que afasta a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor
. 3.
A violação da segurança da conta bancária e a inércia do banco em impedir um prejuízo evitável, após ser devidamente alertado, configuram dano moral
in
re

ipsa
.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5º, X, e 170, V;
CDC,
arts
.
6º, VIII, e 14
; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
Súmulas 297 e 479/STJ; TJ-MT,
Ap
1000131-88.2022.8.11.0006, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 18/10/2022; TJ-MT,
Ap
1016232-61.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 10/09/2024; TJ-MT,
Ap
1025421-63.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 18/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
Banco Do Brasil S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na “Ação de Restituição de Transferência Indevida c/c Indenização por Danos
Morais” ajuizada por Lourival Pinto de Oliveira
.

Na origem,
o autor narrou que em 06
/09/
2023, sua conta corrente foi invadida por
terceiros
, que contrataram empréstimo em seu nome no valor de R$ 20.700,00 e efetuaram diversas transferências via PIX.
Comunicada
imediatamente
a instituição financeira, esta estornou as transações realizadas
totalizando R$ 6.500,00,
mas não cancelou um PIX agendado para 08
/
09
/2
023, no valor de R$ 6.900,00, que foi efetivado apesar do alerta prévio.

A sentença julgou parcialmente procedente
a ação.

D
eclarou a nulidade do contrato de empréstimo, condenou o banco a restituir, na forma simples, o valor de R$ 6.900,00, e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais,
o banco apelante sustenta
, em síntese, a ausência de sua responsabilidade, sob o argumento de que a fraude ocorreu por culpa exclusiva da vítima, que teria sido enganada por meio de engenharia social. Defende a inexistência de falha na prestação de serviço, uma vez que as transações foram validadas com o cartão e a senha. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos e, subsidiariamente, pela
redução
do valor fixado para os danos morais.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal
cinge-se
em verificar a responsabilidade da instituição financeira pelos danos decorrentes de fraude bancária praticada por terceiros, especificamente quanto a não interrupção de uma transação fraudulenta agendada após a comunicação do correntista.

A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado:

Súmula 297/STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável
as
instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

O art. 14 do CDC impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor, bastando
a
demonstração do dano e do nexo causal, sendo irrelevante a comprovação de culpa. Ademais, o art. 6º, VIII, autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando presentes verossimilhança ou hipossuficiência.

No caso, o autor comprovou os fatos constitutivos de seu direito ao apresentar os extratos da conta corrente, que evidenciam a disponibilização do valor referente ao empréstimo impugnado,
as subsequentes transações via
PIX contestadas e o agendamento da transferência igualmente questionada.

Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao apelante incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do apelado, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Embora o banco sustente culpa exclusiva da vítima por suposta engenharia social, a prova dos autos revela que, mesmo admitindo eventual imprudência inicial do consumidor, a conduta posterior da instituição financeira foi decisiva para a consumação do prejuízo
,
caracterizando grave falha na prestação do serviço
.

Ao constatar as movimentações fraudulentas em 06/09/2023, o autor comunicou de imediato a central de atendimento do ban
co para contestar as operações.
A própria instituição financeira reconheceu a verossimilhança da alegação de fraude, tanto que procedeu ao estorno dos valores dos
PIXs
realizados naquele dia.

O
ponto em questão
reside
na omissão do ban
co quanto ao PIX de R$ 6.900,00
. Notificada formalmente sobre a fraude em andamento e já tendo bloqueado outras transações, a instituição financeira tinha o dever de adotar todas as medidas necessárias para evitar novos prejuízos, dentre elas, de maneira simples e imediata, o cancelamento da transferência programada.

A inércia do banco em cancelar uma operação futura, manifestamente fraudulenta e já contestada, rompe o nexo de causalidade que poderia ligar o dano exclusivamente à conduta do consumidor. A falha aqui não é meramente a de não ter evitado o golpe inicial, mas sim a de não ter agido para mitigar o dano quando tinha plena ciência e capacidade técnica para fazê-lo. Tal omissão
falha na prestação do serviço
(art. 14, CDC) e afasta
a excludente de responsabilidade
do
§ 3º, II, do mesmo artigo.

Nesse sentido:

“[...]

TRANFERÊNCIA BANCÁRIA. GOLPE PIX PRATICADO POR
TERCEIRO .
COMUNICAÇÃO IMEDIATA AO BANCO. INÉRCIA DO BANCO. APLICAÇÃO DO CDC. DEVER DE RESTITUIR VALORES E COMPENSAR O DANO MORAL . SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Devidamente comunicada a instituição bancária a respeito do golpe praticado por terceiro, seu correntista, deveria tomar as providências para minimizar os danos e apurar os fatos. O Dano moral é puro . O prejuízo independe de demonstração. Decorre da falta de diligência do apelado que ao tomar conhecimento de uma fraude, nada fez para impedir danos maiores.

(TJ-MT 10001318820228110006 MT, Relator.:
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2022)
.”

“[...]
FRAUDE BANCÁRIA – COMUNICAÇÃO IMEDIATA – INERCIA DO BANCO AO NÃO REALIZAR O CANCELAMENTO DA TRANSFERÊNCIA - FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CARACTERIZADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – VALOR INDEZATÓRIO RAZOAVEL E CONDICENTE COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10162326120238110041, Relator
.:
MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 10/09/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2024)
.”

A tese de que as transações partiram de dispositivo previamente cadastrado não afasta a responsabilidade, sobretudo porque o apelante não apresentou, de forma conclusiva, os relatórios técnicos de IP solicitados, descumprindo seu ônus probatório.

A tese
de que as transações partiram de um aparelho
previamente cadastrado
não se sustenta de forma absoluta, especialmente quando o banco, mesmo instado judicialmente a apresentar os relatórios de IP de origem, não o fez de maneira conclusiva,
descumprindo seu ônus probatório
.

O
dano moral, na espécie, é presumido, decorrendo da própria gravidade do fato. A angústia de ter a segurança de sua conta bancária violada, de ver um empréstimo contratado em seu nome, e a frustração de, mesmo após alertar o banco, não ter o prejuízo evitado, extrapolam
o mero dissabor.

A fixação da indenização em R$ 5.000,00 observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O montante é suficiente para compensar o abalo sofrido pelo apelado, sem gerar enriquecimento ilícito, e, ao mesmo tempo, cumpre sua função pedagógico-punitiva, desestimulando que o apelante incorra novamente em falhas de segurança e de atendimento tão primárias.

Nesse contexto:

“[...]
TRANFERÊNCIA BANCÁRIA – GOLPE PIX PRATICADO POR TERCEIRO – COMUNICAÇÃO IMEDIATA AO BANCO – INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – APLICAÇÃO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – ATO ILÍCITO – NEXO DE CAUSALIDADE – DANO MORAL EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.
1
. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 2 . Compete às instituições financeiras adotar medidas de segurança em seus sistemas, a fim de se
evitar a ocorrência de fraudes

[...]
. 3. A culpa exclusiva de terceiros capaz de elidir a responsabilidade do fornecedor de serviços ou produtos pelos danos causados é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo, ou seja, aquele evento que não guarda relação de causalidade com a atividade do fornecedor, absolutamente estranho ao produto ou serviço. 4 . Comprovado o dano material correspondente ao envio do
pix
, deve ser objeto de ressarcimento pela instituição financeira. 5. O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10254216320238110041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2024)
.”

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a
r.
sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. Consequentemente,
majoro os honorários ad
vocatícios de sucumbência para 20
% sobre o valor da condenação nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025